Tribunal: TJDFT
Processo: 0749260-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24375442, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LEOMAR PEDRO DE MORAIS, intime-se a cessionária requerente MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS LTDA - ME para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; III) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares; IV) procuração ATUALIZADA outorgada ao advogado. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC